Tribunal: STF
Processo: ARE 1605115
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tráfico de drogas interestadual, transportando 77,9 kg de maconha ocultas entre sacas de cebola. Abordagem policial baseada em denúncia anônima detalhada e diligências investigativas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da ação penal por denúncia anônima; (ii) nulidade do flagrante por ausência de fundada suspeita; (iii) ilegalidade da prisão para averiguação; (iv) desentranhamento de provas por extração não autorizada de dados; (v) nulidade da instrução processual por inquirição direta de policial pelo juiz; (vi) pedido de absolvição; (vii) pedido de diminuição da pena e abrandamento do regime.
III. Razões de Decidir
3. Nulidade da Ação Penal por Denúncia Anônima: A denúncia anônima, acompanhada de diligências preliminares que confirmem sua veracidade, não conduz à nulidade. No caso, a abordagem policial foi respaldada por informações detalhadas e diligências que corroboraram a denúncia, conforme entendimento dos Tribunais Superiores (Cf. AgRg no HC n. 934.393/SP).
Nulidade do Flagrante por Ausência de Fundada Suspeita: A abordagem policial não foi arbitrária, mas baseada em denúncia anônima detalhada e diligências que evidenciaram indícios concretos da prática delitiva, afastando alegações de ilegalidade.
Ilegalidade da Prisão para Averiguação (Fishing Expedition): A prisão não configurou fishing expedition, pois a abordagem foi precedida de denúncia anônima detalhada e diligências investigativas que justificaram a intervenção, afastando a tese de prospecção probatória arbitrária (Cf. AgRg no AREsp n. 2.670.813/RN).
Desentranhamento de Provas por Extração Não Autorizada de Dados: A apreensão do celular e a extração de dados foram realizadas com autorização judicial, afastando alegações de ilicitude. A obtenção de provas digitais é permitida quando amparada por decisão judicial motivada (STJ, RHC 64.713/SP).
Nulidade da Instrução Processual por Inquirição Direta de Policial pelo Juiz: A instrução processual não foi nula, pois não houve prejuízo ao acusado. A ampla defesa foi assegurada, e a nulidade processual só se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo, o que não ocorreu. Pedido de Absolvição: A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, além da confissão do réu. A tese defensiva de desconhecimento da natureza ilícita da carga não encontra respaldo nos autos, sendo infirmada pelas circunstâncias fáticas e probatórias.
Pedido de Diminuição da Pena e Abrandamento do Regime: A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, a reincidência foi compensada com a confissão espontânea. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 foi afastada devido à reincidência do réu. O regime inicial fechado foi mantido em razão da gravidade do crime e da reincidência, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Denúncia anônima válida quando acompanhada de diligências. 2. Abordagem policial justificada por indícios concretos. 3. Comprovação da materialidade e autoria do crime impede absolvição. 4. Regime inicial fechado justificado pela gravidade do crime e reincidência.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput, c.c. art. 40, V; CP, arts. 65, III, “a”, 66, 68, parágrafo único; CRFB/88, art. 5º, XII; CPP, art. 212, 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 934.393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.670.813/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30/10/2024; STJ, RHC 64.713/SP; STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97; STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009; TJSP, AP. nº 990.09.042255-6, Rel. Des. Paulo Rossi; STJ, AgRg. no Ag. em REsp nº 1.506.466 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2019; TJSP, Apelação nº 0002411-57.2015.8.26.0271, Rel. Sérgio Ribas, 8ª Câmara Criminal, j. 10.05.2018.
 
 
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, IV, LIII, LIV e LVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente